Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-09.2021.8.11.0035
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000663-09.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Perda de Bens e Valores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SEBASTIAO JAVANU COSTA LEITE - CPF: 057.800.581-64 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA BORBA - CPF: 037.117.161-05 (APELANTE), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), GABRIEL ANDRADE DE ALVARENGA - CPF: 054.918.241-19 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DALMO MOREIRA SILVA - CPF: 785.233.891-72 (APELANTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), EDMAR ALVES DA SILVA - CPF: 990.785.466-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNNO COENE DE SOUZA - CPF: 997.324.591-15 (APELANTE), FELIPE AGRIMPIO GONCALVES - CPF: 023.067.101-20 (ADVOGADO), WANDERLEY VIEIRA DE SOUZA - CPF: 000.766.296-35 (APELANTE), TIAGO ALVES DE SOUZA - CPF: 408.610.618-37 (APELANTE), GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA - CPF: 038.799.461-08 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA - CPF: 054.529.221-21 (APELANTE), KAYKE CABRAL BARBOSA - CPF: 048.323.951-81 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (APELADO), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TARLEY CHARLLES OLIVEIRA VIDAL - CPF: 229.309.218-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON SANTANA DOS SANTOS - CPF: 361.761.558-94 (ADVOGADO), JAKSON SANTANA DOS SANTOS - CPF: 361.761.558-94 (ASSISTENTE), SEBASTIAO JAVANU COSTA LEITE - CPF: 057.800.581-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA BORBA - CPF: 037.117.161-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), GABRIEL ANDRADE DE ALVARENGA - CPF: 054.918.241-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DALMO MOREIRA SILVA - CPF: 785.233.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), EDMAR ALVES DA SILVA - CPF: 990.785.466-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNO COENE DE SOUZA - CPF: 997.324.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AGRIMPIO GONCALVES - CPF: 023.067.101-20 (ADVOGADO), WANDERLEY VIEIRA DE SOUZA - CPF: 000.766.296-35 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALVES DE SOUZA - CPF: 408.610.618-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000663-09.2021.8.11.0035

APELANTE: GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA, LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA, KAYKE CABRAL BARBOSA

APELADO: ROGERIO NAVES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS E DETERMINOU A INCLUSÃO DE BENS EM HASTA PÚBLICA – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PARA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULOS – INCONFORMISMO DAS DEFESAS – PEDIDO DE NULIDADE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – APELANTE INTIMADO PESSOALMENTE DAS DECISÕES REFERENTES A SEU VEÍCULO – ADVOGADO QUE NÃO APRESENTOU INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO – INVIABILIDADE – TABELA FIPE É MERO REFERENCIAL – AVALIAÇÃO QUE DEVE ANALISAR TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não há falar-se em cerceamento de defesa nas hipóteses em que o patrono do apelante não apresentou instrumento procuratório e o juízo de primeiro grau, atento a esta situação, procedeu à intimação pessoal do próprio apelante quando houve decisões referentes à avaliação de seu veículo.

A tabela FIPE funciona como um parâmetro de avaliação dos veículos, não possuindo caráter vinculativo, sendo que o valor de sua avaliação do automotor está correlacionado a diversas características, como grau de conservação, acessórios, dentre outros elementos a elevar ou reduzir seu valor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000663-09.2021.8.11.0035

APELANTE: GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA, LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA, KAYKE CABRAL BARBOSA

APELADO: ROGERIO NAVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Gabriella Germana Couto Silva
,
Luiz Gustavo Couto Silva
e
Kayke Cabral Barbosa
, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos do processo nº 1000663-09.2021.8.11.0035, que acolheu o pedido de providências para alienação antecipada de veículos apreendidos na Comarca de Alto Garças/MT, formulado pelo Leiloeiro Público Oficial, Sr.
Rogério Naves da Silva
, homologou o laudo de avaliação apresentado e determinou a inclusão dos bens descritos nos autos em hasta pública, na forma disposta nos artigos 879 a 903 do Código de Processo Civil (ID 173181109).

Inconformados,
Gabriella Germana Couto Silva
e
Luiz Gustavo Couto Silva
(ID 173181110), assim como
Kayke Cabral Barbosa
(ID 173183873) interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, o apelante
Kayke Cabral Barbosa
pugnou (i) pela nulidade do processo, alegando cerceamento de defesa, pois não teria sido intimado desde a decisão proferida no ID 85654935 e (ii) pela nulidade da decisão que determinou que o veículo VW/GOLF 1.6 Sportline, placa OAS0318 fosse leiloado, assim como todos os atos subsequentes (ID 173183873).

Por sua vez,
Gabriella Germana Couto Silva
e
Luiz Gustavo Couto Silva
pugnaram pela reforma da decisão, a fim de que os valores atribuídos aos veículos HB20 e Golf sejam avaliados em valor superior àquele indicado nos autos (ID 180240690).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da decisão em todos os seus termos (ID 182995211 e ID 182995212).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações interpostas (ID 189731692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000663-09.2021.8.11.0035

APELANTE: GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA, LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA, KAYKE CABRAL BARBOSA

APELADO: ROGERIO NAVES DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Leiloeiro Público Oficial
Rogério Naves da Silva
, formulou pedido de providências, a fim de proceder à alienação de veículos oriundos de procedimentos/processos decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas e afins (Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de que:

“
Nesse sentido, da constatação da situação atual dos veículos que se acham no Pátio da Delegacia da Polícia Civil de Alto Garças/MT, a medida adotada visa aliviar o acúmulo de veículos no pátio da referida Delegacia, para posterior alienação antecipada com base a Resolução n.º 356 do CNJ, o que desde já requer” (ID 173183756).

Assim, com fundamento nas disposições previstas no art. 61 da Lei nº 11.343/2006, afirmou que a medida tem por objetivo a preservação do valor de mercado dos referidos bens, evitando a sua deterioração, pois o valor da venda será depositado em conta vinculada ao Poder Judiciário, garantindo-se assim, o rendimento de dividendos legais.

Dentre os bens apreendidos, encontravam-se:

a)

Veículo Golf 1.6 Sportiline, placa MSD1456/MT, ano/modelo, 2008/2008, cor prata, avaliado em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Propriedade de
Luiz Gustavo Couto Silva
.

Em descrição formulada nos autos, apontou-se que “
a pintura encontra-se em bom estado. Para-choque dianteiro avariado. A bateria está descarregada. O veículo encontra-se sem triângulo de segurança
” (ID 173181035).

b)

Veículo Golf 1.6 Sportiline, placa OAS0318/MT, branco, ano/modelo 2011/2012, avaliado em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Propriedade de
Kayke Cabral Barbosa
.

Em descrição formulada nos autos, apontou-se que “
a pintura encontra-se em bom estado. Os pneus dianteiros estão murchos. A bateria está descarregada. O veículo encontra-se sem estepe, apresenta riscos no para-brisas e danos no forro do teto
” (ID 173181035).

c)

Veículo Hyundai/HB20 1.0M – Placa OMT6G24/GO, ano 2013/2014, cor prata, avaliado em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Propriedade de
Gabriella Germano Couto Silva
.

Em descrição formulada nos autos, apontou-se que “
a pintura encontra-se em bom estado. Os pneus encontram-se em bom estado. A bateria está descarregada. O motor não foi posto em funcionamento
” (ID 173181035).

As avaliações foram feitas pelo Oficial de Justiça/Avaliador
José Roberto Jesus Fonseca
em 28/09/2021 (ID 173180972), que intimou pessoalmente os apelantes
Gabriella Germana Couto Silva
,
Luiz Gustavo Couto Silva
e
Kayke Cabral Barbosa
da referida avaliação, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, pudessem se manifestar (ID 173181004).

Após, os apelantes apresentaram suas respectivas impugnações aos valores da avaliação (ID 173181008 e ID 173181017).

Posteriormente, o Leiloeiro
Público Oficial
Rogério Naves da Silva
procedeu à nova avaliação dos bens, anotando as seguintes observações:

a) Veículo Golf 1.6 Sportiline, placa OAS0318/MT, branco, ano/modelo 2011/2012, de Propriedade de
Kayke Cabral Barbosa
. O veículo foi avaliado em R$ 42.042,60 (quarenta e dois mil e quarenta e dois reais e sessenta centavos).
Acerca do estado geral do veículo, anotou-se:

“
Veículo encontra-se parado na calçada em frente à Delegacia, em área descoberta e exposto ao tempo desde 03/04/2021. A pintura encontrase em bom estado. Os pneus dianteiros estão murchos. A bateria está descarregada. O motor não foi posto em funcionamento devido ao longo tempo parado, tempo este que ocasionou o envelhecimento do combustível e dos fluídos, o que colocaria em risco o funcionamento do motor para avaliação. O veículo encontra-se sem estepe, apresenta riscos no parabrisas provocado pelo limpador e danos no forro do teto. No entanto, o veículo foi apreendido em funcionamento, de modo que seu estado geral é bom, sem dano/ou dano de pequena monta” (ID 173181038).

b)
Veículo Golf 1.6 Sportiline, placa MSD1456/MT, ano/modelo, 2008/2008, cor prata, avaliado em R$ 32.794,59 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Propriedade de
Luiz Gustavo Couto Silva
.
Acerca do estado geral do veículo, anotou-se:

“
Veículo encontra-se parado na calçada em frente à Delegacia, em área descoberta e exposto ao tempo desde 01/04/2021. A pintura encontrase em bom estado. Para-choque dianteiro avariado, dano de pequena monta. A bateria está descarregada. O motor não foi posto em funcionamento devido ao longo tempo parado, tempo este que ocasionou o envelhecimento do combustível e dos fluídos, o que colocaria em risco o funcionamento do motor para avaliação. O veículo encontra-se sem triângulo de segurança. No entanto, o veículo foi apreendido em funcionamento, de modo que seu estado geral é bom, sem dano/ou dano de pequena monta
” (ID173181039).

c)

Veículo Hyundai/HB20 1.0M – Placa OMT6G24/GO, ano 2013/2014, cor prata, avaliado em R$ 39.122,10 (trinta e nove mil, cento e vinte e dois reais e dez centavos). Propriedade de
Gabriella Germano Couto Silva
.

A respeito do estado geral do veículo, anotou-se:

“
Veículo encontra-se parado na calçada em frente à Delegacia, em área descoberta e exposto ao tempo desde 01/04/2021. A pintura encontrase em bom estado. A bateria está descarregada. O motor não foi posto em funcionamento devido ao longo tempo parado, tempo este que ocasionou o envelhecimento do combustível e dos fluídos, o que colocaria em risco o funcionamento do motor para avaliação. Os seguintes itens encontram-se avariados: (i) Para-choque dianteiro; (ii) Para-choque traseiro e (ii) Retrovisor do lado esquerdo. No entanto, o veículo foi apreendido em funcionamento, de modo que seu estado geral é Bom, sem dano/ou dano de pequena monta” (ID 173181042).

Após, procedeu-se à nova intimação dos apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pudessem se manifestar a respeito das avaliações de seus veículos.

Os apelantes
Gabriella Germana Couto Silva
,
Luiz Gustavo Couto Silva
e
Kayke Cabral Barbosa
foram devidamente intimados por oficial de justiça em 23/06/2022 (ID 173181079 a ID 173181085).

Após,
Gabriella Germana Couto Silva
e
Luiz Gustavo Couto Silva
impugnaram as avaliações feitas nos autos, mencionando, em síntese, que o valor que lhes foi atribuído é muito aquém de seu valor de mercado (ID 173181078).

Por sua vez,
Kayke Cabral Barbosa
não apresentou qualquer insurgência em face da avaliação de seu veículo.

Regularizado o feito, o juízo de primeiro grau proferiu decisão onde
indeferiu
o pedido de impugnação formulado por
Gabriella Germana Couto Silva
e
Luiz Gustavo Couto Silva,
homologou o laudo de avaliação apresentado e determinou a inclusão dos bens descritos nos autos em hasta pública, na forma disposta nos artigos 879 a 903 do Código de Processo Civil (ID 173181109).

É contra esta decisão que os apelantes se insurgem.

Contextualizada a situação do feito, passo a análise das razões dos recursos interpostos.

- Do pedido de nulidade do procedimento – Pleito formulado pelo apelante
Kayke Cabral Barbosa
.

Em síntese, o apelante
Kayke Cabral Barbosa
sustenta que manifestou-se nos autos em 11/11/2021, após ser intimado do procedimento, oportunidade em que procedeu à impugnação do valor referente a avaliação feita naquele momento para fins de alienação antecipada. Afirmou que apesar de ter juntado procuração, sua defesa não foi habilitada nos autos, motivo pelo qual não foi intimado das decisões proferidas neste feito.

Pontuou ainda que no dia 19/09/2022 acostou-se ao feito certidão informando o decurso do prazo a respeito da avaliação de seu veículo, sem que houvesse intimação por DJE ou no sistema PJE.

Frente a este cenário, sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa, motivo pelo qual pugnou pela nulidade do processo a partir da decisão proferida em 23/05/2922, assim como pela nulidade da decisão que determinou que o veículo Golf 1.6 Sportiline, placa OAS0318/MT, branco, ano/modelo 2011/2012, fosse submetido a leilão.

Sem razão, todavia.

De acordo com as informações constantes nos autos, o veículo do apelante
Kayke Cabral Barbosa
recebeu a primeira avaliação em 28/09/2021 (ID 173180972), razão pela qual seu proprietário (apelante) foi devidamente intimado, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, pudesse se manifestar (ID 173181004).

Como mencionado, o apelante constituiu advogado que se manifestou quanto a avaliação, impugnando os seus termos em 11/11/2021 (ID173181017).

Entretanto, naquela oportunidade, o patrono do apelante não apresentou procuração nos autos.

Apesar disso, o referido patrono apresentou outros petitórios em favor do apelante (ID 173183825, datada de 02/03/2023; ID 173183826, datada de 03/03/2023; ID 173183835, datada de 09/03/2023).

Mas, o mais importante é que após a nova avaliação do veículo promovida nos autos,
procedeu-se à nova intimação dos apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pudessem se manifestar a respeito das avaliações de seus veículos.

Os apelantes
Gabriella Germana Couto Silva
,
Luiz Gustavo Couto Silva
e
Kayke Cabral Barbosa
foram devidamente intimados por oficial de justiça em 23/06/2022 (ID 173181079 a ID 173181085) e, e
m 19/09/2022, certificou-se o decurso do prazo a respeito (ID 173181107).

Ou seja, apesar de suas alegações, observa-se dos autos que
Kayke Cabral Barbosa
foi devidamente intimado no curso do processo quando foram proferidas decisões referentes ao veículo de sua propriedade (ID 173181004 e ID 173181085),
havendo intimação pessoal a cientificá-lo das decisões proferidas no curso do processo
.

Em suma, além do patrono do apelante não ter apresentado a devida procuração, tem-se dos autos que o apelante foi intimado pessoalmente das decisões judiciais, não havendo falar-se em cerceamento de defesa.

Assim, rejeito o pleito defensivo.

- Do recurso interposto por Gabriella Germana Couto Silva

e

Luiz Gustavo Couto Silva.

Por sua vez,
Gabriella Germana Couto Silva
e
Luiz Gustavo Couto Silva
pugnaram pela reforma da decisão, a fim de que os valores atribuídos aos veículos HB20 e Golf sejam avaliados em valor superior àquele indicado nos autos (ID 180240690).

Em síntese, alegam que as avaliações não correspondem ao estado de conservação dos veículos e que foram avaliados, inclusive, em valor muito aquém daquele indicado na tabela FIP.

Ocorre que os valores indicados na Tabela FIP são apenas utilizados como mecanismo de referência, vez que a avaliação deve levar em conta não apenas este critério, mas outros aspectos do automóvel, os quais foram bem delineados no feito, justificando os valores mencionados
(ID173181039 e
ID 173181042).

A título de explicação, confira-se:
“
a tabela FIPE funciona como um parâmetro de avaliação dos veículos, não possuindo caráter vinculativo, sendo que o valor de revenda do automotor está correlacionado a diversas características, como grau de conservação, acessórios, quilometragem ou a região do país em que ocorreu a negociação
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.096959-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023).

Ou seja, sendo a tabela FIPE apenas parâmetro de avaliação e, em face da existência de elementos indicados pelo avaliador a justificar os valores indicados nos autos, não há falar-se em alteração da decisão recorrida.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, de modo a manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024